Tribunal: TJDFT
Processo: 0709809-21.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO – COBRANÇA REALIZADA PELA SEGURADORA APÓS O CANCELAMENTO DA APÓLICE. INDENIZAÇÃO – CADEIA DE FORNECIMENTO – SOLIDARIEDADE ENTRE A SEGURADORA E A CORRETORA DE SEGUROS – IMPOSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO AOS ATOS DE APROXIMAÇÃO DAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Pretensão recursal da segunda requerida, BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A., à reforma da sentença que lhe condenou em solidariedade com as corrés MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e CARTAO BRB S/A a indenizar a parte autora no valor de R$ 2.000,00, relativo aos danos morais experimentados.
2. Na origem, restou incontroverso que a participação da empresa ora recorrente foi limitada à intermediação do negócio, recebendo para tanto a comissão de corretagem e executando a tempo e a modo as orientações que recebeu do segurado. Além disso, a parte autora em sua peça inicial não relata qualquer falha na prestação dos serviços da corretora, que inclusive encaminhou a manifestação da vontade do consumidor para a rescisão contratual, o que gerou a emissão do Endosso de Cancelamento da Apólice por Decisão do Segurado (ID 31392664), com efeitos a partir de 28.07.2021.
3. Tais circunstâncias, mesmo em relação de consumo, não têm a potência de erigir solidariedade entre a Seguradora e a empresa de corretagem de seguros que aproximou as partes, intermediou a transação em sua origem e em sua finalização, encaminhando à autora da ação o endosso de cancelamento da apólice (ID 31392665).
4. É certo que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor erigiu solidariedade na responsabilidade na cadeia de fornecimento por ‘fato do produto’ (art. 12), ‘por fato do serviço’ (art. 14) e por ‘vícios do produto e do serviço’ (art. 18). E ao fazê-lo não estabeleceu critérios limitadores do alcance da solidariedade. Tal não implica, entretanto, que toda e qualquer parcela de participação de fornecedores de serviços autorize o consumidor a demandar contra um ou todos.
5. A controvérsia relacionada com os limites da solidariedade na responsabilidade pela prestação de serviços tem sido objeto de debate em outros casos julgados por esta Terceira Turma Recursal, assim como nos Tribunais de todo o país. Mesmo passados mais de 30 anos do CDC, ainda não se tem uma pacificação quanto ao assunto, talvez pelas constantes mudanças nas relações entre consumidores e fornecedores ou prestadores de serviço.
6. É que, embora a solidariedade seja instituto de direito material a sua instituição como direito do consumidor tem por finalidade a facilitação da defesa, não pode ser utilizado de forma abusiva contra aquele que, isoladamente, tomou parte apenas de um dos aspectos do negócio, como é o caso do contrato de corretagem em seu sentido mais amplo. A exemplo, apenas a título ilustrativo, cito as empresas intermediadoras de pagamento, reguladas pela Lei n. 12.865/2013, que participam de centenas de milhões de transações diariamente sem, contudo, se responsabilizarem solidariamente em todas elas.
7. Pois bem. O Egrégio STJ, a quem compete a interpretação do direito federal, já enfrentou a questão, embora posta em outra espécie de prestação de serviços (comercialização de pacotes de viagem), quando, a par de resolver um caso específico terminou por fixar a tese jurídica (não vinculativa, mas persuasiva) da mitigação da solidariedade derivada da prestação de serviços em cadeia.
8. A decisão referida está expressa na seguinte ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA.
1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens.
2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014)”
9. No voto condutor, o e. Relator, seguindo precedentes do Tribunal Superior (REsp 758.184/PR, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, Quarta Turma, julgado em 26/9/2006, DJ 6/11/2006), cindiu o contrato de prestação de serviços, responsabilizando a agência de viagens pela emissão dos bilhetes e pelos efeitos que dessa emissão resulta, mas excluiu a sua responsabilidade pelo cancelamento do voo que, por óbvio, em nada se relaciona com a emissão do bilhete e a adequada comunicação dessa emissão à Cia Aérea.
10. A cisão de responsabilidade reconhecida naquele caso encontra paralelo no caso em exame, em que a conduta atribuída à empresa de corretagem de seguros, que consiste na aproximação das partes, em nada se relaciona com a exploração do risco do negócio de seguros. Nesse mesmo sentido o seguinte precedente:
“[...]
7. A empresa que se limitou a intermediar o contrato de promessa de compra e venda do imóvel não deve ser responsabilizada solidariamente pelo atraso na entrega do bem, uma vez que cumpriu sua obrigação, ao promover a aproximação das partes contratantes.
[...]” (Acórdão 1255361, 00370178120128070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. Nesse contexto, não há evidência de que a corretora recorrente tenha concorrido para o defeito do serviço - retardo na suspensão do pagamento. Em sendo assim, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda cuja pretensão indenizatória decorre da cobrança de parcelas de seguro após o encerramento do vínculo contratual.
12. Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva de BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A.
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a sentença e excluir do processo a corré BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A, permanecendo inalterados os demais termos da sentença.
14. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação em custas adicionais e honorários advocatícios, dada a inexistência de recorrente vencido.